Tribunal: TJMT
Processo: 1045340-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045340-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (AGRAVANTE), RAIQUE COSTA COELHO - CPF: 059.859.801-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA RECÉM-CONSTITUÍDA. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A agravante sustenta ser microempresa constituída em 01/10/2024, sem faturamento desde sua criação, tendo juntado declaração de hipossuficiência, declarações do Simples Nacional com receita bruta zero, balancetes contábeis demonstrando ausência de receitas e prejuízos operacionais, além de extrato bancário com saldo zerado. Requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 481 do STJ assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC para a pessoa física, devendo comprovar de forma robusta sua incapacidade financeira.

A agravante apresenta declaração de hipossuficiência, cartão CNPJ e contrato social que comprovam sua recente constituição como microempresa.

As declarações do Simples Nacional atestam receita bruta zero desde a constituição da empresa, evidenciando ausência de atividade econômica efetiva.

Os balancetes contábeis, assinados por profissional habilitado, demonstram inexistência de faturamento e prejuízos operacionais no período analisado.

O extrato bancário revela saldo zerado durante todo o período de existência da empresa, confirmando a inexistência de recursos disponíveis.

A exigência de documentação adicional não especificada impõe ônus probatório desproporcional quando o conjunto probatório já comprova, de forma idônea e sistemática, a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

A alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de evidência resta prejudicada diante do provimento do recurso quanto ao pedido principal, devendo a matéria ser apreciada pelo juízo de origem no regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova de forma robusta sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Declarações fiscais oficiais com receita bruta zero, balancetes contábeis demonstrando ausência de faturamento e extratos bancários sem saldo constituem prova idônea e suficiente da hipossuficiência financeira da microempresa recém-constituída.

É desproporcional exigir documentação adicional não especificada quando o conjunto probatório apresentado demonstra de forma consistente a incapacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI no 0103153-89.2024.8.26.9061, Rel. Paulo Sérgio
Mangerona
, j. 25.03.2024; TJ-SP, AI no 2202218-51.2021.8.26.0000, Rel. Alexandre Lazzarini, j. 09.09.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1045340-93.2025.8.11.0000

ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA
x

RAIQUE COSTA COELHO

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 1004088-30.2025.8.11.0059) movida em face de RAIQUE COSTA COELHO.

A decisão agravada (ID 213454948) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 330063885), a agravante sustenta que é uma microempresa de constituição recente (fundada em 01/10/2024) e sem qualquer faturamento desde sua criação, tendo apresentado documentação robusta para comprovar sua hipossuficiência financeira.

Alega que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao afirmar que a agravante "permaneceu inerte" e não comprovou sua hipossuficiência, ignorando o conjunto probatório juntado aos autos, que incluía Declaração de Hipossuficiência (ID 204500519); Declarações do Simples Nacional atestando receita bruta zero (
IDs
204500523, 204500524, 204500530, 204500535); balancetes contábeis demonstrando ausência de receitas e prejuízos operacionais (
IDs
204500525, 204500526, 204500527, 204500528, 204500529); e extrato bancário evidenciando saldo zerado durante todo o período de existência da empresa (ID 204500532).

Argumenta ainda que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial, o que configuraria nulidade parcial por violação ao dever de fundamentação completa.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente a ordem de recolhimento das custas, e para deferir provisoriamente o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder definitivamente a gratuidade de justiça.

Por meio da decisão de ID 336805896, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à determinação de cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais, até o julgamento final deste recurso.

Certifica-se que, em consulta aos autos no 1o grau, até a presente data não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Diferentemente da pessoa física, para a qual há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a pessoa jurídica deve comprovar de forma robusta sua incapacidade financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça.

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a agravante apresentou documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência financeira, contrariamente ao entendimento do juízo de primeiro grau.

A agravante juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID 204500519), cartão CNPJ demonstrando constituição em 01/10/2024 (ID 204500520) e Contrato Social (ID 204500522).

Apresentou ainda declarações do Simples Nacional atestando receita bruta zero (
IDs
204500523, 204500524, 204500530 e 204500535), bem como balancetes contábeis referentes ao período de janeiro a maio de 2025, os quais evidenciam ausência de receitas e a existência de prejuízos operacionais (
IDs
204500525, 204500526, 204500527, 204500528 e 204500529).

Por fim, acostou extrato bancário demonstrando saldo zerado durante todo o período de existência da empresa (ID 204500532).

Esse conjunto probatório, analisado de forma sistemática, demonstra de maneira convincente que a agravante é uma microempresa recém-constituída, sem atividade econômica efetiva e sem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer sua já frágil existência.

As Declarações do Simples Nacional, documentos oficiais emitidos pela Receita Federal, atestam que a empresa não auferiu qualquer receita desde sua constituição. Os balancetes contábeis, assinados por profissional habilitado, corroboram essa informação, demonstrando a ausência de faturamento e a existência de prejuízos operacionais.

O extrato bancário juntado aos autos (ID 204500532) confirma a situação de penúria financeira da agravante, evidenciando saldo zerado durante todo o período de sua existência, de agosto de 2024 a fevereiro de 2025.

Não se mostra razoável, portanto, exigir documentação adicional não especificada para demonstrar a hipossuficiência de empresa que comprova, por meios idôneos, não possuir faturamento ou recursos disponíveis. A decisão agravada, ao considerar insuficiente a documentação apresentada, impôs à agravante um ônus probatório desproporcional e de difícil cumprimento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas que comprovem adequadamente sua hipossuficiência financeira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Microempresa individual pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão que indeferiu o pedido por ausência de provas nesse sentido. Descabimento. Súmula 481 do STJ. Apresentação de documentos que, unidos à presunção legal de veracidade, indicam que o autor não poderia arcar com as despesas do processo no momento. Decisão reformada. Recurso
provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0103153-89.2024.8.26 .9061 Ibitinga, Relator.: Paulo Sérgio
Mangerona
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/03/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA (SÚMULA 481 DO STJ). RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante demonstrou fazer jus aos benefícios da gratuidade financeira postulada. 2. Reforma da decisão recorrida para deferir a gratuidade judiciária. 3. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22022185120218260000 São Paulo, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/09/2021)

Quanto à alegação de omissão na decisão agravada em relação ao pedido de tutela de evidência, entendo que tal questão resta prejudicada diante do provimento do recurso quanto ao pedido principal de gratuidade de justiça, devendo o juízo de origem analisar o referido pedid
o quando do prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026